Tribunal: STF
Processo: ARE 1392985
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.



    Referente às Petições nºs 54969/2022 e 57639/2022 (eventos 75 e 79):



    As recorrentes Vale S.A. e Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES noticiam que, como decorrência de decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no Incidente de Assunção de Competência nº 7, os recursos especiais interpostos nos presentes autos foram devolvidos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para aplicação analógica do quanto estatuído nos arts. 1.030, III, 1.040 e 1.041 do CPC.



    Nesse contexto, pedem as recorrentes o sobrestamento do feito nesta Casa ou, alternativamente, a devolução dos autos ao TRF da 1ª Região, a fim de que aquela Corte aguarde “o julgamento final da matéria pelo STJ, tendo em vista que o objeto do presente recurso versa sobre o mesmo tema específico do IAC nº 7/STJ” (evento 75, fl. 3).



    Examino.



    Tal como noticiam as recorrentes, verifico que os recursos especiais interpostos nestes autos pela União, BNDES e Vale S.A. foram devolvidos ao Tribunal Regional Federal da 1º Região, por força de decisão monocrática proferida no Recurso Especial nº 1.966.498/PA, da lavra do Ministro Gurgel de Faria, vazada nos seguintes termos, na fração de interesse:



    “A Primeira Seção admitiu incidente de assunção de competência quanto à questão jurídica referente à privatização da Companhia Vale do Rio Doce, nos termos do art. 947 do CPC de 2015, sendo escolhidos como representativos os Recursos Especiais 1.803.016/PA e 1.806.608/PA, de relatoria do eminente Ministro Mauro Campbell (Tema/IAC 7). 



    Na oportunidade, foi determinada a suspensão de todos os processos que versam sobre o tema específico em território nacional até o definitivo julgamento no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (art. 1.037, II, do CPC/2015, por analogia), bem como a devolução dos recursos em trâmite nesta Corte ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para aplicação dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015. Eis a ementa do primeiro dos referidos julgados: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO COLETIVO. AÇÕES POPULARES. PRIVATIZAÇÃO DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE DECISÕES DIVERGENTES SOBRE A MESMA QUESTÃO JURÍDICA. RECONHECIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 947 E PARÁGRAFOS DO CPC/2015 E NOS ARTS. 271-B AO 271-G DO RISTJ. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA ADMITIDO. 1. A controvérsia relacionada ao caso dos autos envolve diversas ações populares ajuizadas em vários Estados e no Distrito Federal no contexto da privatização da Companhia Vale do Rio Doce, com o objetivo de discutir múltiplos aspectos do processo fundado no Programa Nacional de Desestatização instituído pela Lei nº 8.031/90. 2. Em algumas das referidas ações populares, houve sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito, o que foi reformado pelo Tribunal de origem para determinar o prosseguimento em primeiro grau de jurisdição e, essencialmente, iniciar a fase instrutória dos processos com a determinação de realização de perícia. Por outro lado, há notícia nos autos de outras ações populares e ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal sobre o mesmo caso que foram julgadas improcedentes, inclusive com trânsito em julgado. Inegável, portanto, a existência de decisões judiciais, aparentemente incompatíveis, em relação à mesma questão jurídica. 3. O tema, conforme visto no tópico "histórico do demanda" na presente decisão, tramita no âmbito do Poder Judiciário há mais de vinte (20) anos e, apesar de diversas tentativas de viabilizar o julgamento conjunto das diversas ações ou outra alternativa processual que fosse capaz de evitar decisões judiciais incompatíveis, ainda não há perspectiva de finalização do julgamento. O caso examinado também envolve discussões sobre a eventual lesão ao erário decorrente de subavaliação da companhia privatizada e, em outro extremo, configura verdadeiro paradigma relacionado ao princípio da segurança jurídica do sistema judicial brasileiro. Em razão de tais considerações é necessário definir a questão jurídica de uma maneira que permita ampla participação dos envolvidos e, ao mesmo tempo, seja efetiva no sentido de eliminar a divergência jurídica sobre a apontada controvérsia jurídica. 4. O Código de Processo Civil de 2015 previu no art. 947 e parágrafos, o incidente de assunção de competência (IAC). Preliminarmente, deve ser consignado que a controvérsia contida nos autos é específica e, embora envolva determinado número de processos (além dos 37 processos listados na presente decisão que tramitam no STJ, existe a informação nos autos sobre a existência de quantidade similar de processos em tramitação na instância ordinária originária e recursal), não se enquadra nas hipóteses típicas de multiplicidade que recomendam o julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos. 5. O incidente de assunção de competência previsto no CPC/2015 é dotado de importante função no sistema brasileiro de precedentes, pois além de evitar ou compatibilizar dissídios jurisprudenciais, papel também desempenhado pelos embargos de divergência nas Cortes Superiores, é técnica de julgamento que gera precedente de efeito vinculante, prevista no inciso III do art. 927 do CPC/2015, o que impõe a sua observância por Tribunais e juízes na ótica do novo ordenamento processual. 6. A referida técnica de julgamento confere eficiência ao princípio da isonomia, pois a admissão da proposta de incidente de assunção de competência no caso concreto dará efetividade ao presente recurso especial, a fim de que o decidido por esta Corte Superior seja aplicado a todos os processos relacionados à presente controvérsia jurídica, o que afasta a possibilidade de decisões divergentes sobre o mesmo tema. 7. Entre as hipóteses de cabimento do incidente de assunção de competência é possível identificar requisitos de existência do instituto: a) recurso, remessa necessária ou ação de competência originária; b) relevante questão de direito. 8. Em tal contexto, é manifesto que existem no recurso especial examinado relevantes questões de direito com ampla repercussão social. Esses fatores exigem a interpretação desta Corte Superior para conferir unidade ao direito federal, sobretudo com vistas à tutela da segurança jurídica e em razão da competência originária do STJ na promoção da uniformidade decisória sobre a questão federal controvertida. 9. Outrossim o § 2º do art. 947 do CPC/2015 dispõe que o ‘órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência’. Embora o conceito de interesse público permita múltiplas interpretações, para efeito de admissão do incidente de assunção de competência, está relacionado à definição da interpretação da próprias questões jurídicas contidas no presente recurso especial. 10. Portanto, no caso dos autos, estão atendidos os requisitos legais do cabimento do incidente de assunção de competência no presente recurso especial, pois a matéria discutida envolve relevante questão de direito, bem como é inegável o reconhecimento de grande repercussão social do tema. Ademais, a competência para analisar o presente incidente deve ser da Primeira Seção deste Tribunal Superior, responsável pela uniformização da interpretação de temas de direito público, conforme estabelecido no RISTJ. 11. Por fim, considerando a tramitação no Tribunal Regional Federal da 1ª Região de processos idênticos aos indicados na presente decisão, em observância ao princípio da economia processual e em razão de racionalidade na gestão processual, é possível admitir a devolução dos processos para o Tribunal de origem para aplicação dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, ainda que por analogia. 12. Incidente de Assunção de Competência admitido. (ProAfR no REsp 1806016/PA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020) 



    Ante o exposto, DETERMINO A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, para aplicação do disposto nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015.”



    Sem que fossem apresentados recursos por quaisquer das partes, referida decisão do Superior Tribunal de Justiça transitou em julgado em 08.4.2022.



    Nesse contexto, entendo, de modo correlato, à luz do previsto no § 1º do art. 1.031 do CPC, que os recursos extraordinários interpostos nestes autos somente deverão ser remetidos a esta Suprema Corte, para exame, acaso não estejam prejudicados, após a conclusão do julgamento dos recursos especiais sobrestados na origem.



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, a fim de que aquela Corte, depois de proceder na forma dos arts. 1.040 e 1.041 do CPC, quanto aos recursos especiais, tal como determinado, por analogia, pelo STJ, com base no IAC nº 7 daquela Corte Superior, verifique, à luz do art. 1.031, § 1º, do CPC, a necessidade de remessa dos recursos extraordinários a esta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 05 de setembro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora